Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE À ÉPOCA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE REJEITADA. PROVA NOVA. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que manteve a condenação dos requerentes pelo crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, do CP), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do artigo 226 do CPP implica nulidade da condenação; (ii) analisar se o prontuário médico de um dos requerentes configura prova nova, apta a afastar a autoria e; (iii) determinar se a condenação foi proferida contrariamente à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP, visa corrigir erros judiciários em hipóteses restritas, não servindo como meio para reexame de provas, como se tratasse de segunda apelação.
4. O acórdão analisou detalhadamente as provas e concluiu pela certeza da materialidade e da autoria.
5. O entendimento jurisprudencial posterior à condenação, sobre a observância obrigatória do artigo 226 do Código de Processo Penal, não se aplica retroativamente para justificar a revisão criminal, uma vez que não há equiparação entre retroatividade da lei penal mais benéfica e alteração de jurisprudência.
6. O prontuário médico, ora juntado na revisional e já existente por ocasião da instrução do feito na origem, não configura prova nova, pois estava acessível ao requerente. durante a ação penal. Além disso, o documento não de não demonstrar incapacidade absoluta do requerente Lucas para a prática do crime, visto que ele recebeu alta médica cerca de vinte dias antes do delito, em boas condições.
7. Não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por reconhecimento pessoal e testemunhas.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3o; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 621; CF/1988, art. 5o, XL.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881932/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.12.2024; TJDFT, ApCrim n. 0731352-26.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Câmara Criminal, DJe 12.11.2024; TJDFT, ApCrim n. 0705307-19.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, DJe 31.01.2024; TJDFT, ApCrim n. 0736958-69.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, DJe 01.02.2024.